Tribunal: TJDFT
Processo: 0705195-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMÓVEL SOB LITÍGIO. POSTERIORMENTE ENTREGUE A PARTICULAR PELO PODER PÚBLICO. DIREITO DE INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. INDEVIDOS EM RAZÃO DO INGRESSO NO IMÓVEL POR FORÇA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O apelante pede a indenização em relação à benfeitorias (quitinetes) edificadas no imóvel que hoje pertence à requerida. Alega que, se não for indenizado a requerida resta beneficiada de forma ilícita, pois iria receber do poder público apenas um lote para construir sua moradia e acabou recebendo o referido lote com 7 (sete) quitinetes que atualmente está obtendo renda com os alugueis das mencionadas quites.
2. Não se trata de indenização pelo Poder Público ao particular que erigiu construção em imóvel irregularmente ocupado. Cuida-se de indenização requerida por particular em face de outro particular referente à construção de quitinetes construídas em imóvel que foi doado à parte requerida.
3. Quem fez benfeitorias em bem público, posteriormente repassado a terceiro particular, tem direito a receber por elas, sob pena de promover enriquecimento sem causa da parte que recebeu o imóvel doado pelo Poder Público.
4. Quem recebeu imóvel, por força de decisão judicial, e usufruiu das benfeitorias edificadas nesse bem por terceiro, não tem que pagar lucros cessantes, porém, terá que indenizar pelas benfeitorias.
5. Recurso parcialmente provido